Tribunal: TJDFT
Processo: 0709612-34.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL E SEPARAÇÃO TOTAL. PARTILHA. SUB-ROGAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DESCONTO INDEVIDO SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. EXCEÇÃO. ERRO MATERIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que reconheceu a união estável entre as partes; fixou os regimes da comunhão parcial e chseparação total de bens em períodos distintos; determinou a partilha igualitária dos bens e dívidas adquiridos onerosamente durante a vigência do regime de comunhão parcial; reconheceu a preclusão da alegação de sub-rogação e determinou a apuração dos valores em liquidação por arbitramento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definr acerca da nulidade da sentença por alegado vício de fundamentação e ausência de enfrentamento das teses defensivas.
3. Examinar a possibilidade de exclusão de determinados bens da partilha em razão da alegada sub-rogação, bem como da restituição de valores descontados indevidamente a título de alimentos provisórios, da configuração de litigância de má-fé e da correção da distribuição dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As razões recursais impugnaram de forma específica os fundamentos da sentença e atenderam ao art. 1.010, III, do Código de Processo Civil (Código de Processo Civil – CPC). Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
5. A sentença enfrentou os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, expôs as razões de convencimento do julgador, bem como apreciou o conjunto probatório, nos termos dos arts. 371 e 489, § 1o, IV, do CPC; inexiste negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de vício de fundamentação rejeitada.
6. O art. 1.725 do Código Civil (CC) estabelece que, durante a união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens. No referido regime, os cônjuges partilham todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que adquiridos apenas em nome de uma das partes, porque é presumido o esforço comum durante o casamento com exceção dos bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do CC.
7. Destaque-se que os incisos do art. 1.659, estabelecem que no regime parcial de bens “excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares; III – as obrigações anteriores ao casamento; IV – as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; V – os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; VI – os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; VII – as pensões, meio-soldos, montepios e outras rendas semelhantes”;
8. Por sua vez, no regime de separação absoluta de bens, os bens pertencem exclusivamente a quem os adquiriu, tanto os anteriores ao início da união quanto os adquiridos posteriormente, independentemente de serem obtidos a título oneroso ou gratuito.
9. A união estável das partes é incontroversa quanto ao período compreendido entre 28/01/2016 e 27/08/2022. Com relação ao regime patrimonial, durante a maior parte da união — de 28/01/2016 a 01/11/2021 — vigorou o regime de comunhão parcial de bens, por inexistir instrumento que estipulasse regime diverso. Apenas a partir da escritura de 01/11/2021, com a adoção expressa da separação de bens, passou a vigorar o novo regime, cujos efeitos são exclusivamente prospectivos.
10. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no processo as questões sobre as quais já se tenha operado a preclusão. A preclusão é a perda da possibilidade de praticar um ato processual em virtude de não o ter exercido no tempo, no modo ou na forma estabelecidos pela lei. Em outras palavras, a preclusão extingue o direito de praticar um ato processual; pode ser temporal, lógica ou consumativa.
11. Toda matéria de defesa deve ser deduzida no momento oportuno, isto é, na contestação, em observância ao princípio da concentração da defesa e ao disposto no art. 336 do CPC. A ausência de alegação oportuna acerca de eventual sub-rogação impede o seu posterior reconhecimento, por força da preclusão consumativa.
12. Todavia, ainda que superada a preclusão, há, no caso, outras razões que justificam a manutenção dos bens em disputa no patrimônio a ser partilhado. Inexiste prova robusta da origem exclusiva dos recursos empregados na aquisição dos bens ora discutidos. Ou seja: o réu não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, I e II do CPC).
13. Quanto aos alimentos provisórios, fixados em valor correspondente a 4 salários-mínimos, verifica-se desconto indevido sobre o décimo terceiro salário, sem previsão judicial, em decorrência de erro material no ofício expedido ao órgão pagador.
14. Nos termos do art. 494, I, do CPC o juiz pode corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais e erros de cálculo no curso do processo.
15. O art. 373, II, do Código Civil estabelece que “a diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto se uma se originar de comodato, depósito ou alimentos”. Por sua vez, o art. 1.707 do Código Civil (CC) dispõe que “é vedado ao credor renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo insuscetível de cessão, compensação ou penhora”.
16. À luz dos dispositivos legais mencionados, é pacífico o entendimento de que os alimentos são, em regra, irrepetíveis. Contudo, a regra da irrepetibilidade dos alimentos, admite relativização em hipóteses de pagamento indevido ou erro material, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, caracterizado o pagamento indevido, a restituição dos valores descontados indevidamente é medida que se impõe.
17. A condenação por litigância de má-fé, instituída na sistemática processual, tem por objetivo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízo às partes e à atuação do Poder Judiciário. Nos termos do art. 80 do CPC, é litigante de má-fé aquele que: “I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.
18. Não há elementos que permitam concluir que a autora tenha alterado a verdade dos fatos, utilizado o processo para fins ilegítimos ou adotado conduta temerária. Não restou demonstrada a ocorrência de nenhuma das condutas previstas no art. 80 do CPC, de modo que não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé. A autora exerceu - com regularidade - o seu direito de acesso à Justiça.
19. O art. 85 do CPC que: “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Se houver sucumbência recíproca, ou seja, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, conforme prevê o art. 86, caput.
20. A sucumbência recíproca ocorre quando uma das partes não obtém tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Nesse caso, os honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional entre o vencedor e vencido, salvo no caso de sucumbência mínima em que a outra parte deve responder por inteiro pelos honorários e despesas.
21. Com relação a distribuição dos ônus sucumbenciais, esta deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes com relação a cada um desses pleitos (STJ - EDcl no REsp: 953460 MG 2007/0114460-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/08/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2011).
22. Na hipótese, observa-se que dos 3 pedidos deduzidos na petição inicial, a autora sucumbiu em 1. Assim, deve prevalecer a regra geral do caput do art. 85 do CPC, pela qual as despesas sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes.
IV. DISPOSITIVO
23. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a restituição dos valores descontados indevidamente a título de alimentos, mantidos os demais termos da sentença.
Legislação relevante: Código Civil, arts. 1.658, 1.659, 1.660, 1.687, 1.707, 1.725; Código de Processo Civil, arts. 80, 81, 85, 86, 336, 371, 373, 489, § 1o, IV, 507, 510.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.665.741/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019; Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1.748.489/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/06/2022; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0737514-71.2023.8.07.0000, Relator Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, julgado em 24/01/2024; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0711685-70.2023.8.07.0006, Relator Desembargador Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, julgado em 31/07/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0709138-23.2024.8.07.0006, Relator Desembargador Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, julgado em 03/03/2026; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0769377-94.2023.8.07.0016, Relator Desembargador Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, julgado em 14/08/2025.